Tribunal: TJDFT
Processo: 0708482-45.2024.8.07.0013
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e constitucional. Apelação. Matrícula em creche pública próxima à residência da criança. Dever do estado. Honorários sucumbenciais. Art. 85, § 8o, do CPC. Apelo do réu não provido. Apelo da autora provido.

I. Caso em exame
1. Recursos de apelação interpostos pelo Distrito Federal e pela autora em face de sentença que determinou a sua matrícula em creche próxima à sua residência ou ao local de trabalho do responsável, sob pena de ser custeada em instituição particular, e condenou o réu ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) analisar se a sentença recorrida desconsiderou aspectos essenciais da controvérsia; e (ii) verificar a adequação dos honorários advocatícios fixados.
III. Razões de decidir
3. A Constituição Federal, nos arts. 6o, 205 e 208, inciso IV, garante o direito à educação, incluindo a educação infantil em creches e pré-escolas para crianças de até cinco anos. O Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei no 8.069/90) e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei no 9.394/96) reforçam esse dever estatal.
4. No plano infraconstitucional, a Lei no 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente –, em seu art. 53, inciso V, assegura à criança e ao adolescente acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência. Por sua vez, o art. 4o, inciso II, da Lei no 9.394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional –, impõe ao Poder Público o dever de viabilizar o acesso dos infantes a creches e pré-escolas.
5. O Estado não pode esquivar-se da obrigação de fornecer creche com fundamento em existência de filas, conjecturas orçamentárias e critérios discricionários da Administração.
6. Em se tratando de sentença de procedência, e sendo o valor da causa muito baixo, é possível aplicar o disposto no art. 85, § 8o, do CPC, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
IV. Dispositivo
7. Apelo do réu não provido. Apelo da autora provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o, 205, 208, inc. IV; ECA, art. 53, inc. V; LDB, art. 4o, inc. II; CPC, art. 85, §§ 2o e 8o.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 639337 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, j. 23/08/2011; TJDFT, Acórdão 1963795, 0705642-62.2024.8.07.0013, Rel. Des. Sérgio Rocha, j. 30/01/2025; TJDFT, Acórdão 1951542, 0700365-02.2023.8.07.0013, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, j. 28/11/2024.